Tribunal: TJES
Processo: 5002363-48.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rivanildo Bastos contra sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos morais e materiais movida contra Toxicologia Pardini Ltda. O apelante alegou falha na prestação de serviços relativos à realização de exame toxicológico, cujo resultado positivo o teria impedido de ser admitido em novo emprego. O magistrado de primeiro grau indeferiu a realização de prova pericial requerida, e a sentença concluiu pela improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida; (ii) analisar se houve falha na prestação de serviços pela empresa apelada apta a gerar o dever de indenizar o apelante pelos danos morais e materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário final da prova, e cabe a ele indeferir aquelas que julgar protelatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia, conforme previsto no art. 370 do Código de Processo Civil. Não houve cerceamento de defesa, visto que a perícia solicitada era desnecessária e irrelevante para o deslinde do feito.

4. O apelante não especificou adequadamente o objeto da prova pericial requerida, limitando-se a alegações genéricas quanto à falha no exame toxicológico, sem demonstrar a relevância dessa prova para o caso.

5. A empresa apelada demonstrou que seguiu os procedimentos técnicos corretos na coleta e análise das amostras, incluindo a realização de contraprova que também apresentou resultado positivo para a substância "cocaína", não se verificando falha na prestação do serviço.

6. O exame toxicológico realizado posteriormente pelo apelante, junto a outro laboratório, apresentou janela de detecção distinta, o que inviabiliza a comparação dos resultados e não comprova falha nos serviços prestados pela apelada.

7. Não restaram configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva previstos no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a ação ou omissão antijurídica, o dano e o nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indeferir a produção de prova pericial desnecessária ao deslinde da controvérsia.

10. A divergência entre os resultados de exames toxicológicos, quando realizados com janelas de detecção distintas, não caracteriza falha na prestação de serviços pelo laboratório.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002363-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIVANILDO BASTOS

APELADO: TOXICOLOGIA PARDINI LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rivanildo Bastos contra sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos morais e materiais movida contra Toxicologia Pardini Ltda. O apelante alegou falha na prestação de serviços relativos à realização de exame toxicológico, cujo resultado positivo o teria impedido de ser admitido em novo emprego. O magistrado de primeiro grau indeferiu a realização de prova pericial requerida, e a sentença concluiu pela improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida; (ii) analisar se houve falha na prestação de serviços pela empresa apelada apta a gerar o dever de indenizar o apelante pelos danos morais e materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário final da prova, e cabe a ele indeferir aquelas que julgar protelatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia, conforme previsto no art. 370 do Código de Processo Civil. Não houve cerceamento de defesa, visto que a perícia solicitada era desnecessária e irrelevante para o deslinde do feito.

4. O apelante não especificou adequadamente o objeto da prova pericial requerida, limitando-se a alegações genéricas quanto à falha no exame toxicológico, sem demonstrar a relevância dessa prova para o caso.

5. A empresa apelada demonstrou que seguiu os procedimentos técnicos corretos na coleta e análise das amostras, incluindo a realização de contraprova que também apresentou resultado positivo para a substância "cocaína", não se verificando falha na prestação do serviço.

6. O exame toxicológico realizado posteriormente pelo apelante, junto a outro laboratório, apresentou janela de detecção distinta, o que inviabiliza a comparação dos resultados e não comprova falha nos serviços prestados pela apelada.

7. Não restaram configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva previstos no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a ação ou omissão antijurídica, o dano e o nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indeferir a produção de prova pericial desnecessária ao deslinde da controvérsia.

10. A divergência entre os resultados de exames toxicológicos, quando realizados com janelas de detecção distintas, não caracteriza falha na prestação de serviços pelo laboratório.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.5002363-67.2021.8.08.0030

APELANTE: RIVANILDO BASTOS

APELADO: TOXICOLOGIA PARDINI LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RIVANILDO BASTOS
contra r. sentença de ID 9980267 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que nos autos da ação por indenização por danos morais e materiais por ele ajuizada em desfavor de TOXICOLOGIA PARDINI LTDA julgou improcedente o pedido autoral.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL INDEFERIDA

De início, cabe destacar que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

Na hipótese, entendo que não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa apresentada pelo Recorrente e assim concluo porque observo que a realização da perícia revela-se desnecessária e inócua ao deslinde da controvérsia.

Além disso, verifico que o Recorrente apresenta alegações genéricas acerca da necessidade de produção da prova pericial, já que não especifica o objeto da prova, sobretudo se considerado que a controvérsia instaurada diz respeito à período específico de tempo (04/09/2019 a 04/12/2019 - para o qual sobreveio resultado positivo para o exame realizado).

A título de esclarecimento veja-se o teor do capítulo da exordial em que o Recorrente apresenta o pedido de prova pericial:

“
DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

A responsabilidade derivada de erro praticado na medicina diagnóstica é objetiva porque a obrigação é de resultado. Todavia, ainda quando não dependa de culpa ou dolo, a sua configuração depende da certeza científica quanto à ocorrência do erro, para o que contribuem as circunstâncias de método, tempo de realização e condição patológica do paciente, nos termos do art. 14, §§ 1º e 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim dispõe o art. 14 do CDC, no que se refere ao presente caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

Assim, necessária a realização de perícia médica que ateste a efetividade do erro médico.”

Nas razões do presente apelo, assim argumentou:

“(...) Isto posto, o Recorrente requereu, expressamente, a produção de prova pericial (ID nº 13847308). Na hipótese, necessitava-se provar fatos, quais sejam: a) no campo informações sobre a coleta, consta marcado que foi realizada coleta de amostra de cabelos/barbas de 3,9 cm, mas no resultado do exame toxicológico informa que a amostra analisada é de cabelo de 3,0 cm; b) Na cláusula 4 do termo e condições referentes à prestação de serviços informa que o período retroativo (janela de detecção) de consumo das substâncias a ser analisado dependerá do tipo da amostra querantínica (cabelos, pelos ou unhas) e do seu comprimento. (...)".

Vê-se que em suas alegações o Recorrente não especifica qual espécie de prova pericial que pretendia realizar,
limitando-se a apresentar alegações genéricas, sem demonstrar a relevância dessa prova para o caso.

Registre-se ainda, que a recorrida demonstrou nos autos que possui capacitação técnica para realização do exame toxicológico, bem como que observou a legislação aplicável que estabelece a necessidade de coleta de duas amostras na mesma data de forma a solucionar possíveis divergências, sendo utilizada a amostra para fim de realizar a contraprova, que também teve resultado positivo.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, porquanto não houve a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em apreço.

É como voto.

Mérito Recursal

O Apelante objetiva, basicamente, que seja reconhecida a falha na prestação de serviços pela Apelada, quando da realização de exame toxicológico, o qual deu positivo para a substância química “cocaína” e, consequentemente, levou à sua não admissão no emprego, para que assim seja reconhecido o dever da apelada em indenizá-lo pelos danos morais e materiais sofridos.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a alegada falha na prestação de serviços pela Apelada apta a ensejar indenização por danos morais e materiais.

De uma detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida irretocável.

O Apelante sustenta que estão preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, de forma a fazer jus à indenização por danos morais em virtude da falha na prestação de serviços pela Apelada.

É inegável que se está diante de relação de consumo, enquadrando-se Apelante e Apelada, respectivamente, nas definições dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, estando aquele como destinatário final dos serviços prestados por esta.

Nesses termos, aplicam-se ao caso os requisitos da responsabilidade civil objetiva, ou seja, independente de culpa, nos termos do artigo 14 do Código Consumerista, quais sejam: a) uma ação ou omissão humana; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Ocorre que não há nos autos comprovação da existência dos requisitos acima delineados. Explica-se.

Conforme destacado, a empresa recorrida procedeu da forma em que previsto no termo contratual, recolhendo duas amostras na presença de testemunha no momento da coleta para o fim de realização de contraprova, caso fosse necessária.

E, conforme apresentado, a contraprova solicitada pelo Recorrente também revelou resultado positivo para a substância “cocaína”.

No que concerne à alegação de irregularidade no exame em razão de na coleta o tamanho do cabelo/ barba constava como 3,9 cm e no resultado constou como sendo de 3,0 cm, não considero apta a demonstrar qualquer vício relevante capaz de alterar o resultado do exame, sobretudo porque o item 4.1 do contrato estabelece que
“4.1 Para EXAME com janela de detecção mínima de 90 dias, deverão ser submetidas amostras de cabelo com, no mínimo, 3,9 cm. (...)”
o que de fato ocorreu, na medida em que foi efetivamente coletada amostra respeitando o tamanho previsto.

Os elementos de prova colacionados revelam ainda que o primeiro exame realizado pelo Recorrente junto ao laboratório Apelado foi coletado em 04/12/2019 e tinha janela de detecção de 90 dias, sendo o resultado positivo datado de 16/12/2019 (id 9979866). E na contraprova realizada nos termos do contrato e do que prevê a legislação, com a amostra colhida no mesmo dia do exame, o resultado foi novamente positivo, e é datado de 08/01/2020.

Já o exame realizado pelo Recorrente junto ao Laboratório TOMMASI, que deu resultado negativo, foi realizado em
10/01/2020
, 37 dias depois do primeiro exame, e, ao contrário do que defendido pelo Apelante, não abrange a mesma janela de detecção, não sendo possível, portanto, falar em resultados divergentes.

Ora, basta uma breve análise do exame realizado junto ao Laboratório Tommasi (id 9979869) para que se constate a seguinte informação expressa:
“Não foram encontradas drogas/ metabólitos entre os parâmetros listados, considerando seus respectivos limites de corte (cut-off) e
janela de detecção mínima de 90 dias”.

Assim, muito embora o Recorrente afirme que a janela de detecção do exame toxicológico realizado no Laboratório Tommasi era de 180 dias por ter sido colhida amostra de pelo das axilas, o resultado do exame apresenta informação distinta, eis que informa expressamente que a janela mínima de detecção é de 90 dias.

Desse modo, não há nos autos elementos capazes de comprovar que o exame realizado junto ao Laboratório Apelado apresentou resultado diverso da realidade.

Confira-se os precedentes no mesmo sentido:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – RESULTADO DE EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO – CONTRAPROVA TAMBÉM COM RESULTADO POSITIVO – EXAME POSTERIORMENTE REALIZADO COM JANELA DE RESULTADO DISTINTA – ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONSTATADO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade: a peça é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar rejeitada. 2. O exame utilizado pelo autor com o intuito de contraprova não compreende a mesma janela de detecção, não sendo possível, assim, falar em resultados divergentes. Ademais, vale ponderar que a contraprova foi realizada com amostra biológica distinta do primeiro exame (vê-se que o tamanho dos pelos é diferente), bem como que a coleta dos materiais foi feita na presença de testemunha. 3. Sabe-se que o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). E, no caso em comento, tais requisitos não foram demonstrados pelo autor, ora apelante. Precedentes deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e não provido. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004935-81.2020.8.08.0035. Primeira Câmara Cível. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 03/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RENOVAÇÃO DE CNH. RESULTADO EQUIVOCADO DE EXAME LABORATORIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. JANELA DE DETECÇÃO DIVERSA. DANOS MATERIAL E MORA. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, tratando-se da realização de exames médicos laboratoriais, é legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos, de forma que eventual erro de diagnóstico de patologia ou, ainda, equívoco no atestado de determinada situação biológica implica defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do laboratório. 2. Ainda segundo o C. Tribunal da Cidadania, os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, efetiva obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico. 3. Em vez de requerer junto à apelada pela realização da contraprova daquele material inicialmente coletado, ao qual se referiria a mesma janela de detecção da análise toxicológica positiva, o apelante iniciou outro um novo exame, colhendo outro material e em data posterior. 4. As janelas de detecção dos dois exames toxicológicos realizados não são plenamente coincidentes, não servindo o segundo resultado laboratorial como atestado de que houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida quando da realização da primeira análise toxicológica. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008303-93.2019.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Assim, não é possível reconhecer a apontada falha na prestação do serviço por parte do Recorrido o que inviabiliza, portanto, o reconhecimento do seu dever de indenizar o Recorrente.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária em 2%, observada a condição suspensiva prevista no §3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões